Tribunal: CARF
Processo: 11065.728733/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.728733/2019-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.514 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
JULIANO VIANNA FLORIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.415 da 10a Turma da
DRJ/RPO que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra O Termo de Exclusão, de 12/09/2019 (fl. 22),devido à existência de
débitos para com a Fazenda Pública, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que a
exclusão do Simples Nacional por dívidas tributárias, com fundamento no artigo 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, seria ilegal e inconstitucional, por se tratar de uma
sanção indireta para o cumprimento de obrigação tributária; e que é desproporcional a exclusão
da empresa do Simples Nacional em virtude de débito de pequeno valor, como no presente caso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.728733/2019-92
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.514 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.728733/2019-92

em que o valor é ínfimo. Cita decisões judiciais dos tribunais, inclusive as súmulas 70, 323 e 547
do Supremo Tribunal Federal, para corroborar suas alegações. Anexa documentos.
A DRJ, em síntese do necessário, argumenta:
A alegação de que a exclusão do Simples Nacional por débitos com a Fazenda
Pública, fundada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006, seria
ilegal e inconstitucional, não deve ser aceita. Essa norma legal está em plena vigência
e não pode ser afastada por este órgão de julgamento, pois sendo emanada do órgão
legislador competente, goza de presunção de constitucionalidade e legalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Ademais, por expressa previsão legal, é vedado a este órgão de julgamento
afastar, por inconstitucionalidade, a aplicação de leis, decretos e atos normativos, ante
o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, salvo as hipóteses previstas em
seu §6o, cuja ocorrência não restou demonstrada nos autos. As Súmulas 70, 323 e 547
do STF1, citadas na contestação, além de não se tratarem de súmulas vinculantes,
possuem enunciados que não se aplicam ao caso em análise.
Em decorrência, este órgão de julgamento também não possui competência para
afastar os débitos em cobrança, para o fim de cancelar a exclusão da empresa do
Simples Nacional, fundado no alegado pequeno valor do débito e no princípio da
proporcionalidade, por falta de amparo na legislação do Simples Nacional.
Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo regulamentar
todas as pendências indicadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional, deve ser
mantida a sua exclusão do Simples Nacional.
Cientificada em 13/07/2020 (fl.42), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 12/08/2020 (fl. 43).
Em seu RV, a recorrente repete, basicamente, a sua argumentação em sede de MI,
ou seja, que é ilegal e inconstitucional (sic) a exclusão por dívidas tributárias. Afirma ser este o
entendimento do Tribunal Regional Federal, da 1a Região e do Supremo Tribunal Federal – STF.
Afirma que a Lei Complementar – LC 123/2006 não foi criada (sic) para resolver
os problemas financeiros das empresas e das Fazendas Públicas, que estas já possuem
instrumentos de cobrança.
Segue discorrendo sobre a tese de inconstitucionalidade, citando, novamente as
Sumulas 70, 32 3 e 547 do STF e jurisprudência sobre os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e que o valor discutido é ínfimo enquadrando-se no princípio da insignificância.
Requer o provimento do seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e como atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.514 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.728733/2019-92

Inicialmente, cabe repisar que o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006, dispõe que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Quanto às demais arguições, a recorrente nada acrescentou. As súmulas do STF,
por ela citadas, em nada se referem ao caso em tela. Portanto, não se aplica ao caso e,
obviamente, não têm que ser seguidas, neste caso, o que seria um contrassenso.
Além disso, não cabe a este CARF manifestar-se sobre a constitucionalidade de
normas, consoante a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, o art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, na verdade, impõe que :
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Por outro, apenas para corroborar o que até aqui foi dito, o STF, por meio do
Recurso Extraordinário no 627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral,
entendeu pela constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a
seguir consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Portanto, como a própria recorrente reconhece, havendo débitos (não importando
o valor) com exigibilidade não suspensa, é lícita a exclusão do Regime do Simples Nacional, tal
como acima explanado.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.514 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.728733/2019-92

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital